Tribunal: TJES
Processo: 0003407-85.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003407-85.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA e outros

APELADO: GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 996/STJ). COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO DE ENTREGA. ILICITUDE (RESP 1.729.593/SP). CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SPE Carlos Lindemberg Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por perdas e danos ajuizada por Grazielly Silva de Oliveira em face da apelante e De Martin Construtora Ltda., reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido e condenou as rés: (i) ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel durante o atraso; (ii) ao pagamento de multa contratual de 1% sobre o valor do contrato, com compensação para evitar enriquecimento sem causa; e (iii) à restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve interesse recursal da apelante quanto à alegação de impossibilidade de cumulação entre cláusula penal moratória e ressarcimento de aluguéis;

(ii) analisar se houve inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, bem como a ilicitude da cobrança de juros de obra após o prazo de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe adequação, necessidade e utilidade da impugnação, conforme doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.904.351/SP).

4. Como os embargos de declaração já haviam afastado a cumulação entre cláusula penal moratória e ressarcimento de aluguéis, restou ausente o interesse recursal quanto a esse ponto.

5. O contrato de compra e venda firmado em 19/03/2012 fixou prazo de entrega para 28/02/2014, admitindo tolerância de 180 dias, prorrogando-se até 27/08/2014.

6. A entrega das chaves ocorreu apenas em 06/06/2015, caracterizando atraso injustificado e inadimplemento contratual.

7. O STJ, no Tema 996, firmou a tese de que o prazo de entrega do imóvel não pode ser vinculado ao contrato de financiamento, devendo prevalecer o estipulado no instrumento de compra e venda.

8. É abusiva a cláusula que transfere o ônus dos juros de obra ao adquirente após o prazo de entrega, inclusive o período de tolerância, conforme REsp 1.729.593/SP (repetitivo).

9. O atraso injustificado implica responsabilidade da construtora pela restituição dos valores pagos a título de juros de obra, devidamente atualizados pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse recursal exige a demonstração cumulativa de adequação, necessidade e utilidade da impugnação.

2. Não subsiste interesse recursal quando o resultado pretendido já foi alcançado por decisão anterior, como no afastamento da cumulação entre cláusula penal e ressarcimento de aluguéis.

3. Na aquisição de imóvel na planta, o prazo contratual de entrega não pode ser vinculado ao contrato de financiamento (Tema 996/STJ).

4. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância (REsp 1.729.593/SP).

5. Configurado o atraso injustificado, a construtora deve restituir os valores pagos a título de juros de obra e responder pelos danos materiais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 85, §11, e 996; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 996, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/05/2019;
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/09/2019, DJe 27/09/2019;
STJ, AgInt no REsp 1.904.351/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022;
TJES, Apelação Cível nº 0007582-15.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003407-85.2015.8.08.0035

APELANTE:
SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

APELADA: GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA e DE MARTINS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

INTERESSE RECURSAL

Como narrado, a recorrente alegou ser evidente a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com verba a título de aluguel, sob o risco de configurar
bis in idem
.

Registro que, inicialmente, a sentença havia condenado as demandadas nos seguintes termos:

i) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, prevista na cláusula 34 do pacto firmado entre as artes; sobre o montante deverá incidir correção monetária desde quando configurado o inadimplemento contratual - atraso - até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic;

ii) a ressarcir o valor pago a título de aluguel durante o período do atraso, isto é, durante os meses devidamente comprovados às fls.30-31 - montante que será calculado em liquidação de sentença e deverá ser atualizada, com base na SELIC, desde cada pagamento indevido;

Todavia, por ocasião dos embargos de declaração, a condenação passou a ser nos seguintes moldes:

i) a ressarcir o valor pago a título de aluguel durante o período do atraso, isto é, durante os meses devidamente comprovados às fls.30-31 - montante que será calculado em liquidação de sentença e deverá ser atualizada, com base na SELIC, desde cada pagamento indevido;

ii) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, prevista na cláusula 34 do pacto firmado entre as artes; sobre o montante deverá incidir correção monetária desde quando configurado o inadimplemento contratual - atraso - até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.
Deverá ser subtraído do referido valor a importância paga em decorrência da condenação constante no item “i” a fim de evitar enriquecimento indevido de ambas as partes;

Denota-se que o juízo a
quo
alterou a sentença, de modo que não mais subsiste cumulação da cláusula penal moratória com o ressarcimento do valor pago a título de aluguel no período do atraso da entrega do imóvel.

Assim, evidencia-se a ausência de interesse recursal quanto a esse tópico, porquanto a situação almejada a respeito no apelo – reconhecimento da impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com o ressarcimento do valor pago a título de alugueis – já foi obtida com o julgamento dos aclaratórios na origem.

Sobre a admissibilidade dos recursos sob a ótica do interesse, relembro as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, citando José Carlos Barbosa Moreira, nos seguintes termos:

Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que daquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. V.3, Salvador: Jus Podivm, 2020, p.153).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada
.”(AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste contexto, evidente a ausência de sucumbência, razão pela qual não conheço do apelo, no que tange a esse específico ponto.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, posteriormente integrada pela no id. 14696717, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por perdas e danos, ajuizada por
GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA,
em face da recorrente e de DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel, condenando as requeridas:

i) a ressarcir o valor pago a título de aluguel durante o período do atraso, isto é, durante os meses devidamente comprovados às fls.30-31 - montante que será calculado em liquidação de sentença e deverá ser atualizada, com base na SELIC, desde cada pagamento indevido;

ii) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, prevista na cláusula 34 do pacto firmado entre as artes; sobre o montante deverá incidir correção monetária desde quando configurado o inadimplemento contratual - atraso - até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic. Deverá ser subtraído do referido valor a importância paga em decorrência da condenação constante no item “i” a fim de evitar enriquecimento indevido de ambas as partes;

iii) à restituição dos juros de obra pelo período de atraso, devendo incidir correção monetária desde o pagamento indevido, consoante índice da Corregedoria, até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também os juros de mora, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Em suas razões de id. 14696718, sustenta a apelante, em síntese, que há dois contratos formalizados pela apelada para aquisição do imóvel, sendo um o contrato particular de promessa de compra e venda e outro o pacto de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal.

Aduz que o referido contrato de financiamento prevê a entrega da obra em 25 (vinte e cinco) meses da data de assinatura, com prazo final em janeiro de 2015, inexistindo atraso na entrega do imóvel ou inadimplemento contratual.

E mais: indevido o ressarcimento dos juros de obra, porquanto não há comprovação de efetivo pagamento da quantia de R$ 3.177,98 (três mil, cento e setenta e sete reis e noventa e oito centavos).

Contrarrazões no id. 14696722 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O debate central cinge-se à ocorrência de atraso na entrega de imóvel, adquirido no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, bem com à reparação por danos materiais e morais dele decorrentes e à restituição dos valores pagos a título de juros de obra, durante o período de inadimplemento.

Narrou a exordial que a autora realizou contrato de compra e venda com a primeira requerida, SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA, referente a unidade imobiliária apartamento 404, torre B do empreendimento Villa Aribiri Residencial Clube, localizado na Rua Pastor João da Silva, S/N, Ataíde, Vila Velha/ES, CEP 29.11-021, pelo valor total de R$ 122.426,30 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), a ser pago parcialmente por meio de financiamento bancário e o restante de forma parcelada, diretamente às requeridas.

Alegou que, consoante instrumento firmado entre as partes, a segunda requerida, DE MARTINS CONSTRUTORA LTDA, se comprometeu a realizar a entrega do imóvel em 28/02/2014, porém tal data não foi cumprida.

Pugnou, portanto, pelo reconhecimento do inadimplemento contratual, bem como a condenação das requeridas à reparação material e moral.

Em sede de contestação as demandadas alegaram, em síntese, a inexistência de inadimplemento contratual e das obrigações dele consequentes.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência, que reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel e condenou as requeridas ao pagamento de multa contratual (cláusula penal compensatória) de 1% (um por cento), ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel durante o atraso e a devolução dos juros de obra suportados pela autora.

De plano, verifico que o contrato firmado entre as partes na data de 19/03/2012 previa que a entrega da unidade imobiliária ocorreria em 30/02/2014, retificado para o dia 28/02/2014 (último dia útil do mês de fevereiro) - fl. 29.

Constou da cláusula 33 (trinta e três), ainda, que a conclusão das obras poderia ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias, na superveniência de caso fortuito ou força maior.

Acerca do lapso previsto para a entrega das unidades, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 996), firmou entendimento no sentido de que “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

Desse modo, forçoso reconhecer a abusividade da cláusula que condiciona a data de entrega da obra ao contrato de financiamento, razão pela qual deve prevalecer o prazo aventado no contrato de compra e venda do imóvel.

Sob tais premissas, pactuado prazo de entrega no instrumento de compra e venda, incumbiria às requeridas concluir a obra até o dia 28/02/2014, ou, no máximo, na data de 27/08/2014, considerando a incidência da denominada cláusula de tolerância, reconhecidamente aceita pelo Tribunal da Cidadania.

E, consoante termo de recebimento e vistoria do imóvel (fl. 179), apresentado pela requerida/apelante, as chaves foram entregues tão somente no dia 06/06/2015, razão pela qual assiste razão à autora, porquanto configurado atraso na entrega.

Em casos análogos, assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – A ALEGADO ATRASO NA ENTREGA – PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INAPLICABILIDADE – TEMA 996/STJ –
PREVALÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARTICULAR
– CIÊNCIA DE ANTEMÃO PELO ADQUIRIDO – PRAZO DE TOLERÂNCIA – ADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO DE 1º GRAU – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) Deve ser rechaçada a argumentação do autor/apelante em prol da prevalência do prazo de entrega estabelecido no contrato de financiamento celebrado com o agente financeiro, haja vista o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 996), no sentido de vedar a vinculação do prazo de entrega a disposições do contrato de financiamento: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. (...)
(TJES. Apelação Cível nº 0007582-15.2017.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 15/12/2023).

Prosseguindo, no tocante à taxa de juros da obra, o Tribunal da Cidadania decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019)”.

Conforme demonstrado pelos documentos acostados, qual seja, o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira (fl. 186), a taxa de evolução restou prevista em contrato, sendo, portanto, abusiva sua cobrança referente ao período de inadimplemento.

Outro não é o entendimento deste órgão fracionário:
“evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Neste contexto, não merece retoques a conclusão do juízo, devendo ser mantida a determinação de restituição, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)